Tribunal: TJBA
Processo: 8103413-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103413-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONE TIMOTEO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE GONCALVES FARIAS JUNIOR

APELADO: SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO PRIMO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexistência de crédito da exequente relativo à multa por descumprimento de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do devedor para o início da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer e aplicação da multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme Súmula 410 do STJ.

4 - Entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EREsp 1.360.577/MG, no sentido de que a necessidade de intimação pessoal subsiste mesmo após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006 e após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

5 - A intimação na pessoa do advogado não é suficiente para o início da contagem do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária a intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07/03/2019; AgInt no REsp 1.943.686/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/08/2023; AgInt no REsp 1.942.092/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/03/2023.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8103413-69.2023.8.05.0001, em que é apelante IVONE TIMOTEO DA CONCEICAO e apelada SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça